Tribunal: TCU
Processo: 020.387/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do Município de Japurá/AM, em razão de recebimento irregular de recursos federais do Sistema Único de Saúde, relativo ao incentivo financeiro da Estratégia Saúde da Família; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Maria Rosilene Coelho Melo de Sousa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Japurá/AM; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Andresa Santos Oliveira; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Município de Japurá/AM, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2011 9.600,00 12/4/2011 9.600,00 18/5/2011 9.600,00 18/5/2011 9.600,00 18/5/2011 9.600,00 17/6/2011 9.600,00 17/6/2011 9.600,00 17/6/2011 9.600,00 19/7/2011 9.600,00 19/7/2011 9.600,00 19/7/2011 9.600,00 17/8/2011 9.600,00 17/8/2011 9.600,00 17/8/2011 9.600,00 20/9/2011 9.600,00 20/9/2011 9.600,00 20/9/2011 9.600,00 13/10/2011 9.600,00 13/10/2011 9.600,00 13/10/2011 9.600,00 17/11/2011 9.600,00 17/11/2011 9.600,00 17/11/2011 9.600,00 15/12/2011 9.600,00 15/12/2011 9.600,00 15/12/2011 9.600,00 5/1/2012 9.600,00 5/1/2012 9.600,00 5/1/2012 9.600,00 29/2/2012 9.600,00 29/2/2012 9.600,00 29/2/2012 9.600,00 15/3/2012 9.600,00 15/3/2012 9.600,00 15/3/2012 9.600,00 16/4/2012 9.600,00 16/4/2012 9.600,00 16/4/2012 9.600,00 18/5/2012 9.600,00 18/5/2012 9.600,00 18/5/2012 9.600,00 15/6/2012 9.600,00 15/6/2012 9.600,00 15/6/2012 9.600,00 18/7/2012 9.600,00 18/7/2012 9.600,00 18/7/2012 9.600,00 15/8/2012 9.600,00 17/8/2012 9.600,00 17/8/2012 9.600,00 14/9/2012 9.600,00 14/9/2012 9.600,00 14/9/2012 9.600,00 18/10/2012 9.600,00 18/10/2012 9.600,00 18/10/2012 9.600,00 21/11/2012 9.600,00 21/11/2012 9.600,00 21/11/2012 9.600,00 14/12/2012 9.600,00 14/12/2012 9.600,00 14/12/2012 9.600,00 18/1/2011 9.600,00 18/1/2011 9.600,00 18/1/2011 9.600,00 15/2/2011 9.600,00 15/2/2011 9.600,00 15/2/2011 9.600,00 15/3/2011 9.600,00 15/3/2011 9.600,00 15/3/2011 9.600,00 12/4/2011 9.600,00 9.5. aplicar às responsáveis abaixo relacionadas a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, individualmente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Andresa Santos Oliveira 4.400,00 Maria Rosilene Coelho Melo de Sousa 6.200,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis.